Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710856-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA, HUMBERTO ANTONIO CARNEIRO FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Therezinha Rinaldi Carneiro Ferreira e Humberto Antonio Carneiro Ferreira contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial proposta por Associação dos Serv. do banco Central – Asbac, em que o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora do imóvel descrito como “Apartamento no 305, do Bloco H, da SQS 210”, matrícula no 78.892 do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade dos executados, ora agravantes (ID 58500020 dos autos de origem). Alegam os agravantes, em síntese, que, ao contrário do que consta da decisão agravada, o débito objeto da execução decorre de contrato de arrendamento, e não de contrato de locação. Salientam que, no contrato de arrendamento, existe a possibilidade de o arrendatário comprar definitivamente o bem, de modo que o valor pago durante a vigência do contrato pode compor o valor final da compra. Já no contrato de locação, ressaltam que, embora seja possível a compra do bem locado, a transação não pode estar prevista nas cláusulas contratuais. Asseveram, ainda, que a decisão objurgada viola o direito social à moradia dos fiadores, uma vez que o artigo 6o da Constituição Federal não coaduna com a permissão de penhora do bem de família do fiador, haja vista a observância do mínimo existencial. Defendem que o imóvel dos agravantes cumprem todos os requisitos para que seja considerado impenhorável. Subsidiariamente, argumentam que, de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal, não se pode exigir do fiador o sacrifício do bem de família, destinado à sua moradia, a pretexto de satisfazer o crédito do locador de imóvel comercial ou livre iniciativa. Acrescentam, por fim, que o ato impugnado viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois os agravantes são idosos, possuem saúde debilitada, bem como, o salário que recebem é utilizado de forma integral para custear medicamentos e despesas básicas para sobreviver. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Pugnam, ainda, pelo deferimento da gratuidade de justiça. Ao ID 15892683, proferi despacho determinando aos agravantes a apresentação de documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça ou o recolhimento do preparo recursal. Na petição de ID 16142264, os agravantes pugnam pela juntada dos documentos a ela anexos, com a finalidade de obtenção do benefício mencionado. Ato contínuo, a parte agravada, ao ID 16161920, alega a existência de prevenção do e. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes para a apreciação e julgamento do presente agravo, tendo em vista a distribuição anterior do agravo de instrumento n. 0705878-92.2020.8.07.0000 ao referido magistrado, envolvendo as mesmas partes, pedido e fundamentos. Salienta, ainda, que referido agravo foi distribuído ao aludido Desembargador por força de prevenção da apelação cível n. 2011.01.1.136412-5. Pugna, desse modo, pela redistribuição do feito. É o relatório. Decido. De início, não se verifica a prevenção alegada pela parte agravada. Nos termos do artigo 81, caput, do RITJDFT, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” E, de acordo com o §1o do mesmo dispositivo, “o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” Ocorre que, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual desta Corte de Justiça, o agravo de instrumento n. 0705878-92.2020.8.07.0000, embora interposto pelas mesmas partes, contendo o mesmo pleito de desconstituição da penhora de idêntico bem imóvel, têm por objeto decisão proferida em processo distinto, qual seja, o cumprimento de sentença n. 0719163-86.2019.8.07.0001, que tramita em Juízo diverso, qual seja, 12a Vara Cível de Brasília. Vale destacar que a decisão objeto do presente agravo de instrumento foi proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0735072-71.2019.8.07.0001, em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília. Destarte, inexistente conexão entre os feitos de origem, não há que se cogitar de conexão entre os recursos em referência. Nesse panorama, indefiro o pleito de redistribuição do presente agravo de instrumento. Quanto à admissibilidade recursal, cumpre tecer algumas considerações. Compulsando os autos eletrônicos de origem, extrai-se que a tese defendida pelos agravantes, no sentido de que o débito objeto da execução decorre de contrato de arrendamento, e não de contrato de locação, não foi abordada no bojo da impugnação à penhora (ID 53183565), não havendo a análise da questão pelo d. Juízo a quo. Logo, mostra-se inviável a sua apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ultrapassada a questão, aprecio o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelos agravantes. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, os agravantes salientam que, embora a agravante possua renda líquida de R$ 8.472,89, esta é destinada exclusivamente para a compra de medicamentos para ambos, os quais são idosos e possuem saúde debilitada, e, também, das despesas essenciais e prestação de empréstimo. Mencionam que o agravante é dependente químico, não declara imposto de renda e não possui gastos pessoais com cartão de crédito. Para corroborar a tese, apresentam os documentos sob ID 16142265. Pela análise da documentação apresentada, verifica-se que os agravantes merecem ser agraciados com o benefício da gratuidade. Isso porque, embora o demonstrativo de pagamento de pensão civil do mês de abril de 2020 aponte o valor bruto, em favor da agravante, de R$ 11.873,32, e líquido de R$ 8.472,89, os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica dos agravantes. Denota-se que os agravantes apresentam diversos comprovantes de gastos essenciais, como: CEB – R$ 153,35; Cartão Carrefour – R$ 543,76; anuidade de Cartão da Caixa Econômica – R$ 18,25; telefonia fixa – R$ 97,90; taxa condominial – R$ 500,00, recibos de aluguel (R$ 1.820,00), notas fiscais de medicamentos, além de extratos bancários que apontam vários pagamentos de despesas não supérfluas, como alimentação, medicamentos, prestação à financeira Aymore (R$ 936,09). Diante disso, tem-se que, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida a condição de hipossuficiência dos agravantes. Defiro, pois, os benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, para todos os atos relativos a esta demanda, em qualquer instância, facultando a apresentação de impugnação pela parte adversa, se entender cabível. Passo ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Na origem, a parte agravada ingressou com ação de execução de título executivo extrajudicial em desfavor dos agravantes, tendo em vista figurarem como fiadores em contrato de locação comercial (ID 49935185). Em conformidade com o artigo 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível “por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.” Sustentam os agravantes, como relatado, que a determinação de penhora viola o direito social à moradia dos fiadores, uma vez que o artigo 6o da Constituição Federal não coaduna com a permissão de penhora do bem de família do fiador, haja vista a observância do mínimo existencial. Imperioso destacar, sobre a questão, que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 612.360, julgado em 13/08/2010, firmou a seguinte tese (Tema 295): É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6o da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000. Por sua vez, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1363368/MS (Tema 708) pronunciou-se no sentido de ser legítima a penhora prevista no inciso VII do artigo 3o da Lei n. 8.009/90. Confira-se: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014, grifo nosso) Não se olvida que a 1a Turma da Corte Suprema, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 605.709, tenha aplicado tratamento distinto à situação jurídica do fiador do contrato de locação de imóvel comercial, conferindo a proteção da impenhorabilidade do bem de família. Veja-se o acórdão a seguir ementado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 605709, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019, grifo nosso) Contudo, não se verifica fundamento hábil à adoção de tratamento distinto para as hipóteses de fiança prestada em contrato de locação de imóvel residencial e a prestada em contrato de locação de imóvel comercial, porquanto as regras e princípios jurídicos aplicáveis, tanto na esfera constitucional, como na infraconstitucional, se mostram claros à solução da controvérsia. Nem mesmo se constata qualquer fundamento a suplantar a diretriz já consolidada pela Corte Suprema em sede de repercussão geral, conforme, aliás, já decidiu este egrégio Tribunal, senão, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. BEM PENHORÁVEL. ART. 3o, INC. VII DA LEI No 8.009/1990. TEMA 295 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. Na presente hipótese a agravante pretende obter a penhora do bem imóvel residencial pertencente ao acervo patrimonial do fiador em contrato de locação comercial. 3. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro em Cartório do Registro de Imóveis. 4. A Lei n° 8.245/1991 acrescentou ao art. 3° da Lei n° 8.009/1990 a exceção à regra geral da impenhorabilidade, justamente nos casos de obrigação decorrente de "fiança concedida em contrato de locação" (inc. VII). 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que "é legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador", em contrato de locação, diante da regra prevista no art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/1990" (Tema 708; Súmula 549-STJ). No mesmo sentido o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE no 612.360-SP, Relatora Min. Ellen Gracie (data do julgamento: 13/08/2010, data da publicação: DJe-164 03-09-2010), firmou a Tese de Repercussão Geral indexada pelo Tema no 295. 7. A tese firmada no RE no 605.709 não pode ser sobreposta ao Tema no 295, cujo critério de repercussão geral foi estabelecido pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal. Convém ressaltar, com efeito, que a Egrégia Segunda Turma da Corte Constitucional, ao julgar o ARE 1.128.251, que também tratou de locação comercial, foi contundente na afirmação da preponderância do Tema 295 para solução daquele caso análogo, com a determinação da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em locação comercial. 8. No caso, por se tratar de matéria objeto de Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e de Recurso Repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, editou súmula a esse respeito, é inafastável a possibilidade de penhora do bem do fiador no contrato de locação, em prestígio à validade normativa do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8009/1990. 9. Agravo interno prejudicado. 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234037, 07084531020198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por tais razões, mostra-se adequado o indeferimento da liminar vindicada. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora